Tribunal: TJDFT
Processo: 0736109-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736109-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO FONTINELE VIANA AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, embora o agravante tenha apresentado a Guia de Custas e Emolumentos (id. 40667760), o comprovante de pagamento que a acompanha (id. 40667761) não apresenta qualquer código de barras, o que impossibilita a verificação de que o pagamento realizado se refere à Guia de Custas e Emolumentos acostada aos autos. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos o comprovante de pagamento que permita aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora